Tribunal: TJDFT
Processo: 0003952-45.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0003952-45.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO, DANIEL OLIVEIRA FREIRE, DARCI APARECIDO DE AGUIAR, DAYSE VIEIRA DE SOUSA, DEJANIRA ALVES VIEIRA DE SA, DELINAN LIMA MOTA, DELMA MARGARIDA DE ASSIS, DENISE DE LIMA MARTINS, DENIZA GEBRIM, DEUSENI DIAS DA SILVA, DEVALDETE GOMES XAVIER, DILMA PEREIRA AQUINO, DILSA MARIA FERNANDES, DIONICE GONCALVES GUIMARAES, DIVA DA SILVA MARIANO, DIVINA AMELIA DA SILVA RODRIGUES, DIVINA MARIA XAVIER, DIVINA MARIA VIEIRA ALVES, DORACIDE SANTANA DE SOUSA, DOROTI TIEKO OKUYAMA, EDI ALVES MEIRELES, EDILEUZA PEREIRA DE ARAUJO, EDILTON BORGES LUSTOSA, EDIMAR PARAGUASSU NEPOMUCENO, EDINEIA MRAD TEIXEIRA, DARCI DE SENA SANTOS, DENIS SILVERIO DE MORAIS, DIVINA ETERNA DAMACENA, DOMELICE ALVES SILVA, DORALICE QUEIROZ DOS REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de id 45272831, Marco Aurélio Marquez Costa requer a habilitação nos autos, por ser cessionário de precatório, vinculado à presente execução, quanto ao crédito da exequente DELMA MARGARIDA DE ASSIS, no importe de R$ 14.384,58 (quatorze mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme procuração pública de cessão de direitos e certidão de titularidade anexados em id 45272834. Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 100, §13, autoriza a cessão, total ou parcial, de créditos representados em precatório a terceiros, “independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o”. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Importante registrar que o consentimento do devedor é expressamente dispensado, bastando mera comunicação ao Juízo da execução e ao credor, conforme §14 do mesmo dispositivo legal: “A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor”. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 113, de 2021) No campo processual, o cessionário pode prosseguir com a execução, conforme autorização expressa no inciso III do §1o do art. 778 do Código de Processo: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; Sendo assim, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida em id 45272831, permitindo o ingresso do cessionário neste feito executivo, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada a possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento, observando-se as condições e os valores estampados nos documentos de id 45272834. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Feitos os registros necessários, aguarde-se a comunicação, pela COORPRE, do pagamento integral da requisição de precatório, oportunidade em que o feito deve então retornar concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator